Tribunal: TJMT
Processo: 1000299-66.2023.8.11.0035
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000299-66.2023.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ILMO. COORDENADOR DA COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO FIXA DE TRÂNSITO DA SEFAZ/MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), E SANTANA DA SILVA COMERCIO - ME - CNPJ: 23.758.357/0001-39 (APELADO), JOSAINE RODRIGUES DE QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 024.857.631-35 (ADVOGADO), ERVESON SANTANA DA SILVA - CPF: 689.854.101-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS – TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INOCORRÊNCIA – INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1099/STF – ADC 49 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – EFICÁCIA PRÓ-FUTURO A PARTIR DE 01/01/2024 – DEMANDA AJUIZADA APÓS 29/04/2021 – INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2023 – SEGURANÇA DENEGADA.

1.

Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita quando demonstrado nos autos que a ameaça à esfera jurídica do impetrante não decorre de norma em tese, mas da aplicação direta e concreta de atos administrativos infralegais que impõem, de forma ostensiva e reiterada, a exação fiscal impugnada, configurando coação suficiente à propositura do mandado de segurança preventivo.

2.

O deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, ainda que localizados em Estados distintos, não configura fato gerador do ICMS, por ausência de ato de mercancia ou transferência de titularidade, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 1099 da repercussão geral) e da Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça.

3.

A modulação dos efeitos do julgamento da ADC 49, promovida pelo Plenário do STF, estabeleceu que a eficácia da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais que previam a incidência do ICMS sobre tais operações somente se dará a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até 29/04/2021.

4.

Ajuizado o mandado de segurança em data posterior ao marco temporal fixado na modulação, subsiste a legitimidade da exigência fiscal até 31/12/2023, sendo incabível o afastamento da cobrança do imposto com base em precedente cuja eficácia foi expressamente diferida pela Corte Constitucional.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença que, nos autos do mandado de segurança preventivo impetrado por E SANTANA DA SILVA COMÉRCIO - ME, concedeu a segurança, confirmando os efeitos da liminar anteriormente deferida, para determinar à autoridade coatora – o Coordenador da Coordenadoria de Julgamento de Impugnação de Crédito Tributário da Unidade do Contencioso Administrativo Tributário da Secretaria de Estado de Fazenda – que se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos da empresa impetrante localizados em unidades federativas distintas, notadamente entre sua matriz no município de Alto Garças/MT e sua filial situada no Estado de Goiás.

Consta dos autos que a empresa impetrante, dedicada às atividades de comércio varejista e atacadista, possui matriz estabelecida na referida comarca mato-grossense e filial no Estado de Goiás, sendo comum a necessidade de transferências interestaduais de mercadorias entre esses dois estabelecimentos, sem que haja, todavia, alteração de titularidade sobre os bens objeto das operações.

Alega a impetrante que, em tais hipóteses de remessa de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, sem intuito mercantil, a cobrança do ICMS configura exigência indevida, por ausência de fato gerador, conforme entendimento consagrado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 166, e, mais recentemente, reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 49, cujo acórdão transitou em julgado em 26 de junho de 2024.(Id. 288405913).

A liminar foi deferida em 23 de março de 2023, com fulcro na verossimilhança das alegações e no risco de ineficácia da medida, caso concedida apenas ao final. A sentença ora recorrida confirmou os efeitos da liminar e concedeu definitivamente a segurança, reconhecendo a inexistência de relação jurídico-tributária apta a justificar a incidência do ICMS sobre as referidas transferências de mercadorias entre matriz e filial da impetrante. (Id. 288405926 e 288405937).

Irresignado com a prestação jurisdicional de primeira instância, o ESTADO DE MATO GROSSO submete

matéria à apreciação desta Corte de Justiça, via recurso de apelação cível, ora em julgamento.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a inadequação do mandado de segurança ao caso concreto, por se tratar de suposta ameaça genérica e não concretizada, buscando a impetrante, segundo afirma, verdadeira proteção inibitória contra atos futuros e incertos de fiscalização, o que configuraria pretensão incompatível com a via mandamental. Argumenta, ainda, quanto à modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 49, para defender a legalidade da cobrança do ICMS até 31 de dezembro de 2023. (Id. 288405949).

Recurso tempestivo (Id. 288406350), sem preparo por isenção legal.

Submetido os autos à douta Procuradoria-geral de Justiça, em parecer exarado pelo Procurador de Justiça, doutor Flávio Cezar Fachone, manifesta pelo provimento parcial do recurso para denegar a segurança em razão da inadequação da via eleita.

Após, vieram-me os autos conclusos, nos termos das normas regimentais.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que, acolhendo os fundamentos apresentados por E SANTANA DA SILVA COMÉRCIO – ME, concedeu a segurança requestada, para determinar à autoridade coatora que se abstivesse de exigir o recolhimento do ICMS sobre as operações de transferência interestadual de mercadorias entre matriz e filial da impetrante, ambas sob a mesma titularidade jurídica.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre afastar a preliminar suscitada nas informações da autoridade impetrada, no sentido de que o mandado de segurança preventivo configuraria uso inadequado da via eleita, por inexistência de ato concreto ou ameaça real à esfera jurídica da impetrante. Tal argumentação, todavia, não se sustenta diante dos elementos constantes dos autos.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 49 (Tema 1099 da repercussão geral), firmou entendimento vinculante no sentido de que "não incide ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade localizados em Estados distintos", entendimento este já consolidado no âmbito do STJ, mediante a Súmula 166.

Não obstante, é público e notório — e foi comprovado nos autos — que o Estado de Mato Grosso, por meio de regulamentação própria, mantém prática reiterada de exigência do tributo nas hipóteses de deslocamento físico de bens entre estabelecimentos de mesma titularidade, como evidencia a edição de atos normativos como o Decreto nº 2.212/2014 e a própria atuação fiscal prévia em casos análogos.

A ameaça concreta à impetrante se revela patente, não apenas pela potencial lavratura de auto de infração — que, inclusive, se verifica em outros casos —, mas pela vigência de normas infralegais que impõem diretamente ao contribuinte o recolhimento do imposto em tais hipóteses. Nestes termos, a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal, a exemplo do decidido na Apelação Cível nº 0022658-29.2011.8.11.0041 e no Agravo de Instrumento nº 1030984-30.2024.8.11.0000, reconhece que não se trata de impugnação abstrata de ato normativo em tese, mas de legítima reação jurisdicional a uma coação administrativa em curso.

Superada a preliminar, adentra-se o mérito da controvérsia.

Como bem salientado na sentença recorrida, não há que se falar em fato gerador do ICMS quando se tratar de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, por ausência de operação mercantil e de transmissão de titularidade, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e do STJ. Entretanto, o ponto fulcral da presente lide reside na aplicabilidade, ao caso concreto, da modulação de efeitos fixada pela Corte Suprema no julgamento dos embargos de declaração opostos na ADC 49.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal deliberou que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade apenas produzirão eficácia a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata do julgamento de mérito, ocorrida em 29 de abril de 2021.

No presente caso, constata-se que a impetração do mandado de segurança deu-se em março de 2023, ou seja, após o marco temporal fixado pela Suprema Corte. Assim, a demanda sub judice não se enquadra na ressalva prevista na modulação dos efeitos, de modo que subsiste, até 31 de dezembro de 2023, a eficácia dos dispositivos legais outrora reputados constitucionais.

Esta compreensão encontra respaldo na reiterada jurisprudência desta Corte Estadual, conforme bem demonstram os precedentes: TJMT, Apelação Cível nº 1001155-30.2022.8.11.0111, Rel. Desª Maria Aparecida Ribeiro, j. 16/10/2024; TJMT, Agravo Regimental Cível nº 1008340-86.2021.8.11.0004, Rel. Desª Maria Erotides Kneip, j. 18/12/2023; TJMT, Embargos de Declaração nº 1001462-66.2021.8.11.0095, Rel. Desª Maria Aparecida Ribeiro, j. 02/10/2023.

Dessa forma, reconhece-se a ilicitude da exação apenas a partir de 01 de janeiro de 2024, sendo legítima a exigência do tributo até 31 de dezembro de 2023, inclusive em relação às transferências interestaduais entre matriz e filial do mesmo contribuinte, quando ajuizada a demanda após o termo de 29/04/2021.

Diante desse cenário, impõe-se a reforma da sentença concessiva da segurança, com a consequente denegação da ordem mandamental.

Assim, conheço do recurso, por presentes os pressupostos de admissibilidade, e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025